Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704593-08.2023.8.07.0017 RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo depoimento testemunhal. 2. A genitora da vítima, em que pese não ser testemunha ocular, confirma os fatos circunstanciais que reforçam a versão apresentada por ela. A não convocação das testemunhas oculares para depor é justificada, segundo a vítima, pelo fato de que a comunidade local não gosta da presença policial, o que gera dificuldade para encontrar essas pessoas. 3. Sendo o réu primário e de bons antecedentes, e a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime aberto para início de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 146 e 147, ambos do Código Penal e 21 da Lei das Contravenções Penais, requerendo a absolvição dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, bem como a absolvição da contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 146 e 147, ambos do Código Penal e 21 da Lei das Contravenções Penais, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça "orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020